Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725003-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES LOPES DA SILVA, MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA MOTA NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moisés Lopes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 197739262 do processo n. 0748312-25.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Luiz Carlos da Mota Neto, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos do agravante até a quitação do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 60495397), sustenta o agravante a ofensa ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa. No mérito, argumenta pela impossibilidade de penhora dos proventos recebidos com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Defende, ainda, a ocorrência de preclusão quanto à possibilidade de penhora de parte dos proventos, pois supostamente a questão foi decida anteriormente e o credor, ora agravado, não apresentou o recurso competente. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para o fim de sobrestar a decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) de seus proventos. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 60495407 e 60495408). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. É pertinente transcrever a decisão agravada (ID de origem 197739262): (...) Inicialmente, consigno que o pedido de penhora sobre percentual do salário do executado, diferentemente do alegado pelo executado, não foi apreciado por meio da decisão de id. 163813174, a qual postergou a análise do pedido em razão da ordem de preferência da penhora. Consigno, ainda, que os documentos apresentados em excesso pelo exequente em nada influenciam na legalidade da penhora ora deferida. No mais, em relação à alegação de ofensa ao contraditório, não assiste razão ao executado, porquanto devidamente oportunizado, de forma diferida, sendo a impugnação apresentada a materialização concreta desse direito. Ademais, foi dada oportunidade ao executado, desde a citação, de pagar a dívida ou oferecer bens à penhora, além de uma solução pacífica da lide. Por fim, na presente hipótese, a dívida exequenda alcança o montante de R$ 191.628,34. O executado, por sua vez, é servidor da Polícia Civil do DF, e o contracheque de abril de 2024 (id. 195158583) aponta a remuneração mensal bruta de R$ 30.542,92 e a quantia líquida de R$ 9.162,88, mesmo após os descontos decorrentes dos empréstimos, pensão e decisões judiciais. Não há provas de que o executado seja o único responsável pelo sustento de sua família, tampouco de que seus gastos ordinários extrapolem o limite recebido mensalmente pelo exercício de sua função. Ademais, eventuais empréstimos pactuados voluntariamente pelo devedor não podem servir de escudo ao pagamento do débito, pois é necessário algum nível de responsabilidade financeira e esforço por parte de quem as contraiu. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. (...) Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que, recentemente, a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Do exame dos autos, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de execução de título executivo extrajudicial lastreado em nota promissória. Da análise do contracheque do mês de abril de 2024 (ID 195158583), ainda que o agravante aufira renda bruta de R$30.542,92 (trinta mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), os valores líquidos por ele recebido são bem menores. Após descontos compulsórios (decorrentes de lei ou decisão judicial), o agravante receberia R$9.162,88 (nove mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), visto que teve descontos decorrentes de imposto de renda, de contribuição previdenciária, de pensão alimentícia e de decisão judicial. Assim, em conformidade com a decisão agravada, haveria o desconto de R$916,28 (novecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos) da renda líquida do recorrente. Ademais, a penhora de verba salarial em razão de débito de natureza não alimentar deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Com efeito, diante das peculiaridades do caso, constata-se que, se deferida a medida de penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, ou até mesmo de percentual menor, haveria severo impacto no orçamento do agravante, comprometendo a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, colham-se os precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família".(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787224, 07356101620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, até o limite do valor do débito cobrado. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. Na espécie, o agravado/executado aufere rendimentos líquidos de R$ 2.761,45 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrativo juntado pelo próprio agravante, além de estar comprovado nos autos de significativas despesas ordinárias com um de seus filhos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), situação que traz encargos adicionais ao já modesto orçamento familiar. 6. Registra-se, ainda, que o agravante/exequente não se desincumbiu adequadamente de seu ônus de comprovar o esgotamento dos meios executórios que garantam a efetividade da execução, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Logo, incabível o pedido de penhora sobre os rendimentos do agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790108, 07375103420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo requisito, verifica-se estar presente, pois demonstrou-se o perigo de dano da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar do agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário líquido do agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora